Tribunal: STF
Processo: HC 191672
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Paraná em favor de R.D.R.R apontando como autoridade coatora o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente a inicial do HC nº 612.301/PR.
    Sustenta a impetrante, em síntese, a ilegalidade da internação provisória do paciente, uma vez que não teria descumprido medida de liberdade assistida anteriormente aplicada.
    Nesse sentido, acrescenta:
    “Cabe mencionar que a medida socioeducativa de liberdade assistida foi suspensa em 26/03/2020, em virtude da pandemia do COVID-19, tendo seu retorno somente em 23/07/2020, ou seja, muito tempo após o adolescente ter se evadido da Instituição de acolhimento (10/06/2020). 
    Assinala a insubsistência dos fundamentos da decisão por meio da qual determinada a internação, porquanto, consoante aduz, o apontado descumprimento deu-se durante o prazo de suspensão das medidas de liberdade assistida e semiliberdade no âmbito do Estado do Paraná:
    “No caso em concreto, o jovem fora privado de sua liberdade sob a fundamentação de prática de atos infracionais durante o cumprimento da medida socioeducativa de liberdade assistida – medida esta que estava suspensa -, entretanto, como fundamentado pelo próprio juízo, a autoria é “suposta” 
    Em reforço, destaca:
    “Contudo, se deve ter em vista que a internação-sanção somente pode ser imposta ao infante se: a) descumprir REITERADAMENTE (ao menos duas vezes) a medida socioeducativa e b) não apresentar justo motivo. 
     No mais, assevera tratar-se de ato desproporcional e abusivo.
    Por fim, discorre sobre a possibilidade de se levar em consideração o período de acolhimento institucional no cômputo dos prazos das medidas socioeducativas, para fins de demonstração do excesso a que foi submetido o paciente.
    Requer, liminarmente, seja concedido efeito suspensivo ao agravo de instrumento nº 0051902-73.2020.8.16.0000, em curso no Tribunal de Justiça estadual, assegurando-se a liberdade do paciente até a apreciação definitiva. No mérito, busca a revogação da internação-sanção e a extinção da medida socioeducativa de liberdade assistida. 
    Examinados os autos, decido.
    Há óbice jurídico-processual para o conhecimento do habeas corpus.
    No caso, o Ministro Antonio Saldanha Palheiro indeferiu liminarmente referido writ, pois questionava decisão indeferitória de liminar no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. 
    Transcrevo o teor daquela decisão: 
    “Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de R D R R no qual se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Alega a impetrante que (e-STJ fls. 4/5): O adolescente iniciou o cumprimento de medida socioeducativa de semiliberdade, em 11/09/2019 (mov. 1), pela prática de ato infracional análogo ao furto simples. Em 18/11/2019 foi concedida a progressão da medida socioeducativa para liberdade assistida (mov. 84), pelo prazo de 06 meses (seis meses), cumulada com a medida de proteção do art. 101, VI, do ECA. [R] deu início ao cumprimento da medida socioeducativa de liberdade assistida em 19 de novembro de 2019 (mov. 99): [...] Na mesma data, 19 de novembro de 2019, o jovem foi encaminhado para a Unidade de Acolhimento Infantil – UAI 1 (mov. 94.1). Contudo, em decorrência do surto psiquiátrico foi internado para tratamento hospitalar (mov. 100 e 106). Após a alta hospitalar, em 13/12/2019, o jovem foi encaminhado para Instituição de Acolhimento Aldeias (mov. 144.1), para continuidade do tratamento ambulatorial e da medida socioeducativa de liberdade assistida. Nesse interim, devido ao surto de coronavírus e decretação de pandemia mundial, as medidas socioeducativas de liberdade assistida no Município de Foz do Iguaçu estavam suspensas (26/03/2020 - mov. 180). No dia 10 de junho do ano corrente, o adolescente se evadiu da entidade de acolhimento onde se encontrava. O Ministério Público solicitou o pedido de determinação de busca e apreensão do adolescente (mov. 213), tendo sido deferido o pedido, além de ter sido determinada a internação provisória (mov. 238). Realizada a audiência de justificação, abriu-se vista para as partes se manifestarem. O Ministério Público pleiteou a internação sanção (mov 279.1), já a Defesa pleiteou pelo indeferimento de tal medida, bem como, imediata revogação da internação provisória (mov. 287.1). O Juízo decidiu pela aplicação de internação-sanção pelo período de 3 (três) meses. Cabe mencionar que a medida socioeducativa de liberdade assistida foi suspensa em 26/03/2020, em virtude da pandemia do COVID-19, tendo seu retorno somente em 23/07/2020, ou seja, muito tempo após o adolescente ter se evadido da Instituição de acolhimento (10/06/2020). [...] Assim, em decorrência da ilegalidade da decisão do Juízo de origem, uma vez que não era possível o adolescente descumprir medida socioeducativa suspensa, foi interposto recurso de agravo de instrumento com pedido liminar, porém a tutela de urgência foi indeferida. Conforme mencionado pela defesa, foi interposto recurso de agravo de instrumento perante o Tribunal de origem, mas o pleito liminar foi indeferido (e-STJ fls. 270/272). No presente writ, repisa a impetrante os argumentos deduzidos na origem, pleiteando, liminarmente, que “seja concedido efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento nº 0051902-73.2020.8.16.0000, para fins de colocar o jovem em liberdade até o julgamento final”, e, no mérito, que “seja revogada a internação-sanção, bem como seja declarada extinta a medida socioeducativa de liberdade assistida por ter atingido o seu termo” (e-STJ fls. 20/21). É o relatório. Decido. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada de que não cabe habeas corpus contra decisão que indefere liminar (enunciado 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal), a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade, o que não ocorre na espécie. A propósito: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA INDEFERIMENTO DE LIMINAR NO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUMULA 691/STF. COMPETÊNCIA DESTA CORTE QUE AINDA NÃO SE INAUGUROU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DO ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. Não cabe habeas corpus perante esta Corte contra o indeferimento de liminar em writ impetrado no Tribunal de origem. Aplicação da Súmula 691 do Supremo Tribunal Federal. [...] 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 349.925/RJ, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 10/3/2016, DJe 16/3/2016) 
    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO INDEFERIDA LIMINARMENTE. SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE PATENTE ILEGALIDADE. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE CONTRAMANDADO DE PRISÃO TEMPORÁRIA. PACIENTE NO EXTERIOR. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no sentido de não ser cabível habeas corpus contra decisão que indefere o pleito liminar em prévio mandamus, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade, o que não ocorre na espécie. Inteligência do verbete n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. No caso, não se observa manifesta ilegalidade na decisão que indeferiu o pleito liminar no prévio mandamus, tampouco na decisão primitiva. Na espécie, não há nos autos informações comprobatórias de que todas as diligências requeridas foram cumpridas, valendo ressaltar, ainda, que o decreto prisional, expedido no bojo da mesma decisão, não se efetivou porque o paciente não teria sido localizado, porquanto "potencialmente" estaria no exterior. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 345.456/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/2/2016, DJe 24/2/2016) Acerca da controvérsia, consta da decisão que indeferiu o pedido liminar na origem o seguinte (e-STJ fls. 44/47): Em sede de cognição sumária e não exauriente, não se vislumbra, na hipótese vertente, os pressupostos necessários à concessão do almejado efeito suspensivo ativo. Na decisão que decretou, a pedido do Ministério Público, a internação-sanção do Agravante fundamentou o Juízo (mov. 290.1 – autos 0027273- 76.2019.8.16.0030): [...] Ocorre que durante a suspensão da medida foram lavrados boletins de ocorrência em face do adolescente por suposta prática de ato infracional de ameaça e estupro de vulnerável conforme documentos juntados às seq. 216.3 a 216.11. e 218.1 a 218.5. e por fim o adolescente foi internado no Hospital em 09 de julho de 2020 “onde deu ingresso com quadro de celulite em mão direito, infecção decorrente de ferimento por briga na rua (...)” (seq. 216.2). Ora, o suposto envolvimento do adolescente na prática de novos atos infracionais gravíssimos é um indício de que não aderiu à proposta da liberdade assistida. Em que pese o CREAS tenha suspendido suas atividades, isto não significa que o adolescente, mesmo não comparecendo ao órgão, possa deliberadamente descumprir com o pactuado. Todavia, foi o que [R] fez. Ato contrário, ele simplesmente se evadiu do acolhimento, não compreendendo nem o caráter protetivo da medida, quanto mais à almejada reinserção social com a aplicação da medida socioeducativa. Noto que perguntado ao adolescente, em audiência de justificação, porque não retornou ao CREAS ao menos para ser assistido na sua proteção básica, alegou que "não quis". Nota-se que o momento enseja cautela, tendo em vista que o adolescente não aderiu a nenhum encaminhamento realizado e somente foi encontrado porque estava internado no Hospital Municipal após ter se envolvido em uma briga de rua. [...] Em que pese, insista a Defesa, de maneira simplória, que o CREAS tenha suspendido suas atividades o que impossibilitaria o jovem de cumprir a medida, verifico que em toda a trajetória do adolescente no cumprimento da medida, ele demonstrou não entender os reais motivos da medida socioeducativa a ele aplicada, tão pouco, refletiu e auferiu mudanças em seu comportamento, ao contrário, vem se colocando em situação de risco, demonstrando grande resistência e falta de adesão a todos os encaminhamentos realizados pelo Juízo até este momento. [...] Assim, ao que se vê, a situação do Agravante é bastante peculiar, apesar de contar com 18 (dezoito) anos completos, não se vislumbra nos autos de execução, ao menos em exame preliminar, que tenha cumprido na integralidade a medida socioeducativa aplicada. Importante consignar que, conforme destaca o Juízo mesmo que o comparecimento para a quo, cumprimento da medida tenha sido suspenso em razão da pandemia do COVID-19, o Agravante evadiu-se do acolhimento institucional que havia sido expressamente determinado. Inclusive, antes da evasão, o Agravante teria cometido, em tese, atos infracionais no interior da instituição de acolhimento em face de outros adolescentes acolhidos, conforme descrito nos boletins de ocorrência e demais documentos acostados nos movs. 216.1 a 216.11 (autos 0027273- 76.2019.8.16.0030). Ainda “o adolescente não aderiu a nenhum encaminhamento realizado e somente foi encontrado porque estava internado no Hospital Municipal após ter se envolvido em uma briga de rua” (mov. 290.1 – autos 0027273- 76.2019.8.16.0030). De tal modo, não vislumbro, por ora, plenamente configuradas as hipóteses indispensáveis que autorizariam a concessão do efeito suspensivo, pelo que indefiro o pedido formulado. Verifica-se que o decisum apontou dados extraídos do caso concreto aptos a justificar a manutenção da segregação cautelar imposta, razão pela qual não ressai, de plano, flagrante ilegalidade que autorize a superação do enunciado sumular referido. Assim, a questão em exame necessita de averiguação mais aprofundada pelo Tribunal estadual, que deverá apreciar a argumentação contida na recurso no momento adequado. Sem isso, fica esta Corte impedida de analisar o alegado constrangimento ilegal, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância e de incidir em patente desprestígio às instâncias ordinárias. Entendo, portanto, não ser o caso de superação do enunciado 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 
    Ante o exposto, com fundamento no art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, indefiro liminarmente o habeas corpus. 
    Não há o que ser censurado nessa decisão. 
    Percebe-se que o habeas corpus foi indeferido liminarmente pelo Superior Tribunal de Justiça, pois as questões levadas para discussão e trazidas no presente writ não teriam sido objeto de análise de forma definitiva por aquele Tribunal de Justiça estadual. Com efeito, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria verdadeira dupla supressão de instância não admitida. 
    Segundo a remansosa jurisprudência da Corte, “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão de Relator que, em HC requerido a Tribunal Superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula 691 desta Corte. Essa circunstância impede o exame da matéria por este Tribunal, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna” (HC nº 117.761/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13). 
    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 23 de setembro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente